Tribunal: CARF
Processo: 10735.721477/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721477/2014-03
RESOLUÇÃO
2001-000.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALICINIO ANDRADE DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal
em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do processo a este CARF – que seja o
Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721477/2014-03
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Pela notificação de lançamento no 07103/00010/2014 (fls. 07), o contribuinte em referência foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 139.579,80, proveniente do lançamento suplementar
do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 23/06/2014, tendo
como objeto o imóvel “Fazenda do Travessão II” (NIRF 8.284.551-4), com área total declarada de
396,4 ha, situado no município de Comendador Levy Gasparian - RJ.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações, os demonstrativos de apuração do
imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 08/11.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 03/05, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de produtor,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovar a área de pastagem do
imóvel informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas de
preservação permanente (40,0 ha) e de pastagens (345,0 ha), bem como o respectivo valor (R$ 105.000,00), além de
desconsiderar o VTN informado de R$ 127.100,00 (R$ 320,64/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.019.713,49 (R$ 5.095,14/ha),
embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,10 % para 3,30
%, pela redução do GU de 96,9 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 66.536,28
(demonstrativo de fls.10).
Cientificado do lançamento em 01/07/2014 (fls. 42), a inventariante protocolou em 31/07/2014 a
impugnação de fls. 14/19, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 20/36, 38/41 e 45/52, alegando,
em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal, pelo
arbitramento incoerente do VTN e por desconsiderar as áreas de reserva legal (75,6 ha) e preservação permanente
(29,1 ha), sendo a área de pastagens de 265,0 ha e a área total de 374,7 ha, conforme planta georreferenciada, cópia
da DITR/2010 ajustada e demonstrativo de apuração do imposto correto (R$ 1.340,56), ora anexados;
- cita em parte a legislação pertinente e transcreve acórdão do Judiciário, para referendar seus
argumentos, informando que efetuará a retificação das DITR/2011 a 2013.
Ao final, a impugnante requer seja considerada procedente sua defesa e acatado o recolhimento do
imposto complementar do ITR/2010 apurado, com a baixa do presente processo.”
Decisão da DRJ de fls. 55/61 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721477/2014-03
3
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a espontaneidade do
sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da declaração do ITR que não sejam
objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente pode ser aceita
quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da legislação
pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas ambientais
tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao
IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no ano-base
de 2009, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada, desconsiderando-se também a
área pretendida para o ITR/2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não ter sido
apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 66/97 é apresentado recurso voluntário o qual reitera os termos de sua
impugnação e apresenta novos documentos.
Conforme despacho de encaminhamento de fls. 99 os autos foram encaminhados
para sorteio e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
A autuação – fls. 2/11 – versa sobre áreas de pastagem, Valor da Terra Nua – VTN –
e área de preservação permanente – APP – não comprovado para o exercício de 2010 do imóvel
denominado Fazenda do Travessão II – NIRF 8.284.551-4.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721477/2014-03
4
Foi glosada a integralidade da APP declarada, equivalente a 40 hectares, bem como
a integralidade da área de pastagem informada – 345 hectares.
O AI foi lavrado em desfavor de Alicinio Andrade de Carvalho em 26/03/2014.
Impugnação de fls. 14/36 foi apresentada em nome do espólio do contribuinte por
meio da qual é alegado que os contribuintes não tem acesso ao sistema SIPT, o que pode gerar
dúvidas e inconsistências quanto ao valor da terra nua, que a legislação do Estado do Rio de
Janeiro determina que todo proprietário de terras tem a obrigação de destinar 20% do imóvel a
área de reserva legal, salienta que todo produtor tem a obrigação legal de averbar a ARL,
entretanto, em razão dos custos, muitos não fazem. Alega ter refeito a DITR e encontrado área
menor que a declarada, sendo a área correta equivalente a 374,7 hectares e não 396,4 ha.
Assim, alega que as áreas corretas seriam:
 Área total – 374,7 ha;
 APP – 29,1 ha – e não os 40 hectares anteriormente declarados;
 ARL – 74,7 ha – e não 0 como anteriormente declarado;
 Área de pastagem – 365 hectares – ao invés dos 345 originalmente
declarado;
 VTN – concorda com o valor arbitrado pela RFB de R$ 2.019.713,49;
Junta termo de inventariante relativo ao processo judicial de no 0004424-
37.2013.8.19.0063 distribuído em 14/03/2013. Apresenta ainda comprovante de pagamento
parcial da autuação que considerou como principal o valor de R$ 1.340,56 acrescido de juros e
multa no valor total pago de R$ 2.302,80.
Decisão da DRJ salientou que “não serão enfrentadas neste julgamento as
alegações do impugnante no que se refere às pleiteadas áreas ambientais, pois, ainda que
houvesse a possibilidade de retificação da DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar
comprovada por Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo dessas áreas, exigido para sua
exclusão, além da averbação da área de reserva legal.” A decisão ainda acrescentou que para a
ARL é imperiosa a prévia averbação da área na matrícula do imóvel.
A única nota fiscal de vacina apresentada com a impugnação é datada de 2014,
razão pela qual a glosa foi mantida. O VTN foi mantido por não ter sido apresentada qualquer
prova que descaracterizasse o arbitramento.
Recurso voluntário alega que foi juntado termo de georreferenciamento utilizado
para a retificação das áreas originalmente declaradas, tal como consta em sua impugnação, que os
documentos de compras de vacinas de 2010 já foram juntados. Quanto a área de reserva legal,
reitera o ponto de sua impugnação. Apresenta, em sede recursal, publicação da Federação de
Agricultura e Pesca do Estado do Rio de Janeiro segundo a qual o VTN do Município de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721477/2014-03
5
Comendador Levy Gasparian seria de R$ 900,00 por hectare para o ano de 2010. Salienta não ter
acesso ao SIPT. Refaz os cálculos da autuação considerando o valor do SIPT.
Salienta-se que, em nenhum momento, foi juntado aos autos tela do SIPT para a
comprovação dos valores arbitrados.

II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme salientado, um dos fundamentos do auto de infração é o arbitramento do
valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para a presunção do
valor da terra nua do imóvel.
O contribuinte em sua impugnação discordou dos valores aplicados tendo
salientado não ter acesso ao SIPT e, portanto, não sabe quais seriam esses valores ou a
metodologia utilizada. Os mesmos argumentos são reiterado em seu recurso,
Deste modo, é indispensável que o documento no qual o Fisco se pautou para a
definição de tais valores seja juntado aos autos, até mesmo para se evitar eventual e futura
alegação de nulidade.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721477/2014-03
6

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do
processo a este CARF – que seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de
seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 105
DF CARF MF
Original